Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DENEGA RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. ART. 581, XV, DO CPP. MÉRITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO E INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contra decisão de primeiro grau que denega recurso de apelação cabe recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, XV, do CPP.
2. Encerrada a instrução criminal, resta preclusa a possibilidade de produção de provas não requeridas no momento processual oportuno, máxime se evidenciado, como no caso concreto, o intuito meramente protelatório visando a retardar a prolação de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.